Tribunal: TJMT
Processo: 1001242-67.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001242-67.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MARIA DAURIA DE PAULA - CPF: 705.415.901-20 (EMBARGANTE), EXMO. SR. DIRETOR - PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT PREV (EMBARGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – TUTELA RECURSAL DEFERIDA - AGRAVO INTERNO – DECISÃO MANTIDA – PRETENSÃO DE MULTA- INOVAÇÃO RECURSAL – AUSÊNCIA DE VÍCIO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
MARIA DAURIA DE PAULA
em face do v. acordão proferido no recurso de Agravo Interno n. 1001242-67.2018.8.11.0000

interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática que deferiu a antecipação da tutela recursal, mantendo incólume a decisão monocrática.

Como causa de pedir recursal, sustenta de omissão do julgado, uma vez que não manifestou a respeito do descumprimento da antecipação da tutela noticiada nos autos.

Ao final, requer que seja recebido o presente recurso para sanar o vício apontado e manifestar expressamente na r. decisão recorrida quanto ao descumprimento da liminar.

O Embargado apresentou as contrarrazões – id. 41912955 - .

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração em face do v. acórdão proferido por
MARIA DAURIA DE PAULA
em face do v. acordão proferido no recurso de Agravo Interno n. 1001242-67.2018.8.11.0000

interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática que deferiu a antecipação da tutela recursal, mantendo incólume a decisão monocrática.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, alega a ocorrência de sustenta de omissão do julgado, uma vez que não manifestou a respeito do descumprimento da antecipação da tutela noticiada nos autos.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.

De início, cumpre ressaltar que o Acórdão proferido no id. 34704451 restringe-se a análise do Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Com efeito, em uma análise detida dos autos, pode se observar que a questão levantada nesses aclaratórios não foi impugnada pela Embargante, não sendo matéria invocada para exame.

Ademais, o Embargante nas contrarrazões em nada se manifestou a respeito do descumprimento, apenas requerendo a manutenção da decisão monocrática – id 2595360 -,
in verbis
:

Ante o exposto, a parte Agravada requer que seja negado provimento ao Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso
, mantendo -se incólume a decisão que concedeu a antecipação da tutela recursal até o julgamento efetivo do mérito do Agravo de Instrumento.

Logo, o acórdão examinou todas as questões levantadas em sede de Agravo Interno, razão pela qual as novas teses apresentadas em sede de Embargos de Declaração não são passíveis de conhecimento, pois implicam em inovação recursal.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de contradição ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp No 1274466/SC (Tema no 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

Por outro lado, diante da informação do descumprimento da tutela recursal concedida,
MANIFESTE-SE
o Estado de Mato Grosso, no prazo de 05 (cinco) dias, a respeito do possível descumprimento da decisão proferida por este Tribunal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020